Tribunal: TJES
Processo: 5007599-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007599-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e outros
RECORRIDO: ROQUE FELIX NICCHIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007599-91.2024.8.08.0024

Recorrente: ROQUE FELIX NICCHIO

Recorridos: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ROQUE FELIX NICCHIO em face de RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

Alega o autor que adquiriu veículo novo que apresentou vício oculto relacionado ao sistema de injeção de combustível, tendo arcado com altos custos para conserto, além de alugar automóvel em razão da indisponibilidade do seu próprio veículo. Requereu, com base no art. 6º, VIII, e art. 18 do CDC, a inversão do ônus da prova, a condenação das rés ao pagamento em dobro dos valores desembolsados com reparos (R$35.368,70), bem como a quantia de R$4.443,40 por despesas com locação de veículo, e compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a RECREIO VITORIA VEICULOS S.A., VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, solidariamente a pagarem a ROQUE FELIX NICCHIO, o valor de:
·

R$25.063,34
(vinte e cinco mil e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária,
desde a data do desembolso em 18/11/2022 (Súmula 43, STJ), [...].

· R$ 4.443,40 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, [...].

· R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
[...].

Irresignadas, ambas as rés interpuseram recurso inominado. A Recreio sustenta preliminar de: i) cerceamento de defesa em razão da necessidade de perícia técnica; ii) ilegitimidade passiva; e iii) decadência do direito do autor. No mérito, aduz a ausência de provas de vício construtivo. A Volkswagen reiterou a tese de necessidade de perícia técnica, invocando a complexidade da causa, além da ausência de responsabilidade pelo defeito apontado. De forma subsidiária, ambas impugnaram o pedido de restituição em dobro da quantia paga diante da ausência de comprovação de má fé na cobrança dos serviços prestados. Pleitearam a redução da indenização moral para R$2.000,00.

Apresentadas contrarrazões, nas quais o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Das Preliminares

Afasto, inicialmente, a alegação de
incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da causa
, pois os documentos acostados aos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, inexistindo necessidade de produção de prova técnica especializada. A eventual exigência de prova pericial não torna, por si só, a demanda complexa, sobretudo quando os elementos probatórios disponíveis evidenciam com clareza a narrativa fática e o direito invocado.

Rejeito, igualmente, a preliminar de cerceamento de defesa
, suscitada pela recorrente RECREIO sob o argumento de ausência de perícia técnica. No rito dos Juizados Especiais, a oralidade, a simplicidade e a informalidade orientam a condução processual (art. 2º da Lei 9.099/95), sendo admitida a valoração direta dos documentos apresentados pelas partes, como ocorre na hipótese dos autos. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de diligências consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, a alegada necessidade de prova técnica se mostra irrelevante, não se configurando cerceamento de defesa.

Também
rejeito a prejudicial de decadência
. Conforme decidido pelo juízo sentenciante, o pleito autoral não se refere à substituição do bem ou ao conserto gratuito, mas sim à reparação dos prejuízos experimentados com o vício oculto, de modo que incide o prazo prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC, e não o prazo decadencial do art. 26.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Os documentos colacionados aos autos demonstram que o autor adquiriu veículo novo, que apresentou falha de funcionamento decorrente de anomalia no sistema de injeção de combustível. Restou comprovado o gasto com peças e mão de obra
(R$
12.531,67
)
, bem como com locação de veículo
(R$4.443,40)
, valores confirmados por notas fiscais.

A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC. A concessionária responde solidariamente com o fabricante pelos vícios do produto, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Ademais,
não
houve prova eficaz de que o vício decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de modificação indevida do veículo, conforme pretendido pelas rés.

Quanto à repetição dos valores pagos indevidamente, observa-se que o autor pleiteou a
devolução em dobro
, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. Todavia, ambas as rés impugnaram expressamente tal condenação em seus recursos, sustentando que os serviços prestados foram autorizados pelo consumidor, inexistindo cobrança indevida ou conduta dolosa que pudesse justificar a sanção da devolução em dobro.

A Volkswagen do Brasil alegou, especificamente, que os serviços foram realizados fora do prazo de garantia contratual, mediante autorização do consumidor, não havendo qualquer má-fé em sua conduta. Já a Recreio Vitória Veículos apontou que a cobrança teve causa legítima e que a repetição em dobro somente seria cabível em caso de cobrança manifestamente indevida, situação que não se configura nos autos.

Desse modo, acolho o pedido subsidiário das rés para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores pagos, determinando que a restituição se dê
na forma simples
.

No tocante ao dano moral, este decorre da frustração da legítima expectativa de uso de bem durável recém-adquirido, aliado ao tempo de inoperância do veículo e necessidade de locação de automóvel substituto. O valor de
R$5.000,00
arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou desarrazoado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PROVIMENTO

PARCIAL
aos recursos interpostos,
exclusivamente para reformar a sentença no ponto em que determinou a restituição em dobro dos valores pagos pelo autor
, que deverá ocorrer de forma simples
. No mais, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)